Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO N. 1007126-43.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação, nos termos da seguinte ementa (Id. 41668989):
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – AUXILIAR JUDICIÁRIO – EXIGÊNCIA DE NÍVEL FUNDAMENTAL – LEI N. 8.814/2008 – DESDOBRAMENTO DA CLASSE EM PADRÕES CONFORME A COMPLEXIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – AUSÊNCIA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO OU DE MORA NA CONCRETIZAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL – TABELA DOS VENCIMENTOS CONSTANTES DO ANEXO XIX DA LEI IMPUGNADA – ART. 139, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DERROGAÇÃO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DO ART. 39, § 1o, DA CRF PELA EC N. 19/1998 – ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – CARREIRAS DE AUXILIAR JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ATRIBUIÇÕES DISTINTAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Em vista da preliminar de não conhecimento da ADO confundir-se com o mérito, a análise deve ser feita conjuntamente.
Não há falar em inconstitucionalidade por omissão, quando inexiste, na lei impugnada, omissão inconstitucional, já que consta, no Anexo XIX, a tabela dos subsídios da carreira de Auxiliar Judiciário, do Poder Judiciário mato-grossense, portanto, ausente a necessidade de regulamentação para que surta efeito, ou seja, para que tenha aplicabilidade.
A alteração lançada na EC n. 19/1998, redação do artigo 39, § 1o, da CRF, implicou a derrogação do artigo 139, § 1o, da Constituição Estadual, visto que pôs fim à isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais, ou assemelhados, do mesmo Poder.
Ainda que o artigo da Constituição Estadual não houvesse sido derrogado, a pretensão não teria êxito, porque as carreiras de Auxiliar Judiciário e de Técnico Judiciário têm atribuições totalmente diferentes. (TJMT – Ação Direita de Inconstitucionalidade no 1007126-43.2019.811.0000, Des. MARCIO VIDAL, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 09/07/2020)”
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 57196094), o recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, caput e I, art. 7o, XXX e art. 39, todos da Constituição Federal, ao argumento de necessidade de declaração de omissão na edição de lei que comtemple a progressão horizontal na carreira dos Auxiliares Judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na medida em que a Lei no 8.814/2008 limitou a progressão até a classe “C”, enquanto para as demais carreiras dos servidores do Poder Judiciário assegura a ascensão funcional até a classe “D”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 57215467 e 65664959.
Contrarrazões (Ids. 67456990 e 73817095).
É o relatório.
Decido.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ante a provável ofensa aos artigos 5o, caput e I, 7o, XXX e 39, da Constituição Federal, a parte recorrente alega a omissão na edição de lei que comtemple a progressão horizontal na carreira dos Auxiliares Judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na medida em que a Lei no 8.814/2008 limitou a progressão até a classe “C”, enquanto para as demais carreiras dos servidores do Poder Judiciário assegura a ascensão funcional até a classe “D”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça